Tribunal: TJMT
Processo: 0012935-07.2016.8.11.0042
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012935-07.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação, União Estável ou Concubinato, Bem de Família, Guarda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ISVANIL SILVA BARBOSA - CPF: 938.019.201-00 (APELADO), IZAEL SILVA BARBOSA - CPF: 483.444.001-04 (APELANTE), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), THAIS SILVA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL SILVA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), IZAEL SILVA BARBOSA - CPF: 483.444.001-04 (APELADO), ISVANIL SILVA BARBOSA - CPF: 938.019.201-00 (APELANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL: 0012935-07.2016.8.11.0042

APELANTE: I.S.B.

APELANTE: I.S.B.

APELADO: I.S.B.

APELADO: I.S.B.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS, GUARDA, E DANOS MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALIMENTOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – VERBA FIXADA EM VALOR SUFICIENTE PARA GARANTIR O SUSTENTO DO MENOR – PARTILHA DE IMÓVEL E VEÍCULOS – DESCABIMENTO – PROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADA – CAMINHONETE ADQUIRIDA DURANTE A UNIÃO – MEAÇÃO – ARTIGO 1.660 DO CC – RESTITUIÇÃO DE BENS NA POSSE DA PARTE ADVERSA – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Se a autora pleiteia a majoração dos alimentos sob a alegação de que o requerido é empresário, mas não traz provas que demonstrem a possibilidade de este em arcar com uma verba maior que aquela fixada pelo julgador singular de um salário mínimo, há de ser mantida a pensão fixada, a qual mostra-se suficiente para garantir o sustento do filho menor.

Não comprovada a propriedade do imóvel (ausência do Registro perante Cartório Imobiliário) e dos veículos (registrados em

nome de terceiros ou inexistência de documentos), inviável o acolhimento do pedido de partilha dos referidos bens.

Deve ser mantida a partilha da caminhonete Hilux arrolada pela autora se o contrato de financiamento demonstra ter sido adquirida durante a união estável, ainda que exclusivamente pelo requerido, na forma do artigo 1.660 do CC.

Descabe os pedidos de restituição de bens, supostamente na posse da parte adversa, formulados tanto pela autora quanto pelo requerido, se não há dos autos elementos que demonstrem a posse ou mesmo existência de tais bens.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por I.S.B. e por I.S.B., nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Alimentos, Guarda, e Danos Materiais ajuizada pela primeira apelante em face do segundo, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a) declarar a existência da união estável entre as partes no período de maio/2012 a março/2016;

b) declarar dissolvida a união estável existente entre o casal;

c) determinar que o veículo Caminhonete – Toyota Hilux CD 4X4 – Diesel, Placa NJD 274, ano/modelo 2008/2008, arrolado, seja partilhado na proporção de 50% dos valores pagos pelo financiamento entre o período de maio/2012 a março/2016 para cada uma das partes, permitindo a venda do veículo entre as partes, ressalvada eventual restrição judicial ou administrativa que impeça a transferência;

d) fixar os alimentos definitivos em um salário mínimo vigente em favor do adolescente G. S. B. , a ser pago todo dia 10.

E ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

A autora I.S.B. sustenta em seu recurso que não possui o documento dos veículos e a matrícula do imóvel, mas que os referidos devem ser partilhados.

Defende a restituição dos bens móveis indevidamente subtraídos pelo requerido/apelado (torneiras, chuveiros e instalações do poço artesiano).

Insurge-se quanto ao valor dos alimentos, ao argumento de que o apelado é empresário e pode contribuir com dois salários mínimos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 8723740).

Por sua vez, o requerido I.S.B., sustenta que o imóvel situado na Rua das Dálias, quadra 13, no 22, Bairro Serra Dourada, Cuiabá-MT foi adquirido anteriormente à união estável, não podendo fazer parte da partilha.

Assevera que o citado endereço também era usado como seu local de trabalho, local onde guardava seu caminhão e ferramentas, jamais tendo sido o imóvel utilizado para moradia do casal.

Afirma que os únicos bens constituídos durante a união estável foram: caminhonete Toyota Hilux SRV, Placa NJD 2474, financiada e adquirida exclusivamente com o trabalho do requerido; e uma motocicleta HONDA/Biz 100ES, placa OAZ 2904, na posse da apelada, mas que ainda se encontra em nome do antigo proprietário.

No mais, alega que suas ferramentas de trabalho estão na posse da recorrida (uma máquina de solda, uma lixeira, um compressor de parafuso, um compressor de cabeçote, tubos), lhe causando prejuízos e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 18991462).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo desprovimento de ambos recursos (ID 32503967).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 8719049) que a autora conviveu com o requerido durante 03 anos em regime de união estável, sendo que da união adveio dois filhos, T.S.B. e G..S.B.I.

Consta que a T.S.B. é casada e não mora com os genitores, bem como que a autora exerce a guarda de fato de G.S.B.I. desde a separação do casal, sendo necessária a fixação de alimentos em favor do menor.

Narra a autora que sofreu agressões físicas do requerido, e em um desses episódios, o agressor quebrou o seu aparelho celular, avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Segundo a demandante, o requerido retirou todos os móveis, inclusive, torneiras, chuveiros e toda instalação do poço artesiano do imóvel em que reside e que apesar de ter havido determinação judicial para restituição dos bens subtraídos indevidamente, não houve cumprimento pelo ex-convivente.

Visando o reconhecimento e dissolução da união estável, assim como fixação de alimentos e partilha de bens, foi ajuizada a presente ação, na qual foram arrolados os seguintes bens a partilhar:

a) um imóvel, situado na Rua das Dálias, Quadra 13, n. 22, Bairro Serra Dourada, em Cuiabá/MT;

b) um carro, modelo Fiat Uno Mille Fire, ano 2004, cor prata, que está em posse do requerido;

c) uma caminhonete, modelo Toyota Hilux SRV, cor preta, placa NJD, que está em posse do requerido e;

d) um caminhão, que está em posse do requerido.

e) uma moto, cor preta, placa NPL 4735, em posso do requerido.

Pois bem.

Consoante relatado, a autora pretende: a partilha do imóvel (situado na Rua das Dálias, Quadra 13, n. 22, Bairro Serra Dourada, em Cuiabá/M) e dos bens móveis (caminhão, moto preta e veículo FIAT/Uno) mesmo sem possuir os respectivos documentos de propriedade; a restituição dos objetos subtraídos da sua residência; e a majoração do valor fixado a título de alimentos para o seu filho, para dois salários mínimos.

Por outro lado, o requerido requer que o citado imóvel seja retirado da partilha, sob alegação de que foi adquirido antes da união; bem como alega que os únicos bens constituídos durante a relação são a caminhonete Hilux, adquirida exclusivamente por ele, e a motocicleta HONDA/Biz, que já se encontra na posse da autora.

Portanto, verifica-se que os recursos guardam relação entre si, razão pela qual deverão ser analisados conjuntamente.

Quanto aos alimentos, como é cediço, a sua fixação deve observar as condições de necessidade do alimentando aliadas à possibilidade do alimentante, segundo o artigo 1.694, § 1o, do vigente Código Civil:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o - Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”.

No caso, a autora pleiteia a majoração da verba para dois salários mínimos, sob a alegação de que o requerido é empresário (trabalha com perfuração de poço artesiano).

Contudo, não traz provas que demonstrem a possibilidade de o alimentante arcar com uma verba maior que aquela fixada pelo julgador singular, de um salário mínimo, quantia que se mostra suficiente para garantir o sustento do filho menor.

Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo sustento dos filhos é de ambos genitores, devendo a parte autora arcar com a sua parte nas despesas do menor.

Por fim, é cediço que a decisão que fixa alimentos não faz coisa julgada material, de modo que os valores podem sempre ser revistos, em sobrevindo alteração na situação de qualquer das partes da relação obrigacional, tanto para reduzir quanto para se elevar.

Logo, não merece reparos a sentença monocrática quanto ao valor da verba alimentar.

No tocante ao imóvel localizado na das Dálias, Quadra 13, n. 22, Bairro Serra Dourada, em Cuiabá/MT, insta salientar que apesar do contrato de compra e venda acostado no ID 8723374, no qual consta a aquisição de 60% do bem pelo requerido, de Valdineia Francisca Barbosa, durante o período de união estável (19/09/2014), não há dos autos o Registro perante o Cartório Imobiliário para comprovação da sua titularidade.

Destarte, não comprovada a propriedade do imóvel - na hipótese, aliás, sequer é possível saber se a alienante do bem detinha o seu domínio - descabe o pedido de partilha, na forma do artigo 1.245 do CC.

De igual forma, inviável a partilha do veículo Fiat Uno Mille Fire, ano 2004, cor prata, pretendida pela autora, pois conforme se verifica do

CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo constante no 8723374 - Pág. 7, o bem se encontra em nome de terceiro, estranho à lide (David da Costa).

No mesmo sentido, ainda que a motocicleta Honda Biz 100 ES, Placa OAZ 2904, esteja na posse da autora, não há como acolher o seu pedido de meação do bem, em razão de estar registrado em nome de terceira pessoa (Rodrigo dos Santos), conforme ID . 8723655 - Pág. 10.

No que tange ao caminhão e a moto, cor preta, placa NPL 4735, não há dos autos nenhum documento que comprove a propriedade ou mesmo existência dos veículos, mas apenas as fotografias constantes no ID 8723374, impondo, assim, a improcedência do pedido de partilha também em relação a estes bens.

Quanto ao veículo modelo Toyota Hilux SRV, cor preta, placa NJD, impende destacar que o contrato de financiamento aportado no ID 8723656 comprova que foi adquirido na constância da união (19/11/2015).

Assim, escorreita a sentença quanto à sua meação, sendo irrelevante o fato de ter sido adquirido exclusivamente pelo requerido, conforme alega, à vista do disposto no artigo 1.660 do Código Civil.

Por fim, com relação aos pedidos de restituição de bens que estariam com a parte adversa, formulados tanto pela autora (torneiras, chuveiros e instalações do poço artesiano) quanto pelo requerido (uma máquina de solda, uma lixeira, um compressor de parafuso, um compressor de cabeçote, tubos), não há dos autos elementos que demonstrem a posse ou mesmo existência de tais bens, impondo-se, assim o indeferimento dos pleitos.

Ante o exposto, nego provimento a ambos recursos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020